Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-92.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Recebo as duas apelações cíveis interpostas, respectivamente, por JACAFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME e por ADALBERTO BITTENCOURT, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no efeito legal (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Demonstrativos de preparos devidamente comprovados. Contrarrazões de ambos os recorridos juntadas tempestivamente. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal.